Tribunal: CARF
Processo: 13736.000889/2006-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.000889/2006-76
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9101-000.102 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Assunto
SANEAMENTO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AFIACAO SERVICOS E COMERCIO SÃO PEDRO LTDA ME

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para saneamento dos autos e determinar seu encaminhamento à PGFN para ciência
do despacho de admissibilidade que admitiu parcialmente seu Recurso Especial e consequente
abertura de prazo para apresentação de agravo, vencido o Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella (relator), que votou pela continuidade do julgamento. Designada a Conselheira Viviane
Vidal Wagner para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Relator
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Redatora Designada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 86 a 97) interposto pela Fazenda Nacional em
face do v. Acórdão no 1103-00.183 (fls. 77 a 82), proferido pela C. 3a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, na sessão de 08 de abril de 2010, que deu provimento ao
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13736.000889/2006-76
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9101-000.102 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000889/2006-76

Recurso Voluntário apresentado, para deferir a inclusão retroativa da Contribuinte no SIMPLES.
Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2006
Ementa: SIMPLES — PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA —AFIAÇÃO E
VENDA
DE
FERRAMENTAS
PARA
INDÚSTRIA
MADEIREIRA
—
ADMISSIBILIDADE.
Por não evidenciado que os serviços prestados pela interessada se enquadram nas
atividades privativas de engenheiros ou de outras profissões cujo exercício dependa de
habilitação profissional legalmente exigida, o pleito de inclusão retroativa no Simples,
de oficio, merece deferimento.
Em resumo, a contenda tem como objeto pleito da Contribuinte de inclusão
retroativa no regime do SIMPLES, a partir do ano-calendário 2000, formulada em 16 de agosto
de 2006. O pedido foi indeferido, sob a justificativa de que a empresa exercia atividade
comercial vedada, sendo indevida sua opção, o que violaria o inciso XV do art. 9o da Lei no
9.317/96.
A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:
Cuida-se de indeferimento de solicitação de inclusão retroativa no SIMPLES,
determinado pelo Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Niterói/RJ, da
empresa Afiação Serviços e Comércio São Pedro Ltda. - ME, por esta desenvolver,
segundo a Administração Tributaria, atividade econômica vedada.
A controvérsia teve inicio com a Solicitação de Inclusão no Simples, retroativa à data de
sua constituição (22/11/2000), formalizada pela interessada e encaminhada à DRF de
Niterói em 16 de agosto de 2006 (fl. 01). Também foi trazido aos autos, juntamente
como o requerimento, urna cópia do contrato social de constituição que informa o
objeto da empresa: "afiação e venda de ferramentas para indústria madeireira e
prestação de serviço e reparos em máquinas" (11. 02). Acompanhou, ainda, o referido
pedido, uma declaração de Microempresa, de 20/09/2000, registrada na Junta Comercial
do Estado de Rio de Janeiro (fl. 04).
Analisados o pedido e anexos, a autoridade administrativa requerida negou provimento,
arguindo que a empresa exercia "atividade comercial vedada", o que impediria a
inclusão da empresa no Simples ao teor do disposto "no inciso XV do art. 9o da Lei no
9.317/96o (fl. 35).
Ato continuo, a recorrente apresentou impugnação (fl. 39), aduzindo, em síntese:
- que o faturamento da empresa sempre se manteve dentro do limite do Simples;
- que sempre pagou seus tributos federais pelo Simples, e nesta modalidade sempre
entregou suas declarações;
- que a atividade vedada, por erro, constou no cadastro do CNPJ, mas que esta ficha já
foi ajustada com a indicação da atividade correta, constante no Contrato Social.
A DRJ, apoiada no entendimento de que as atividades desenvolvidas pela empresa
correspondiam à "manutenção e reparação de máquinas-ferramenta" — CNAE 3314-7-
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.102 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000889/2006-76

13, e que estas são privativas dos profissionais de engenharia, portanto, impeditivas ao
Simples, negou provimento à impugnação.
Ainda, quanto à arguição da recorrente, de que houve equivoco na informação da
atividade no cadastro CNPJ, o Acórdão recorrido ressalta que "uma vez que o contrato
social faz menção it atividade econômica impeditiva da opção pela Sistemática do
Simples, cabe a interessada o ónus de comprovar que não a realiza" (fl. 52).
Por fim, a DRJ reforça sua posição, favorável à vedação da interessada ao Simples,
argumentando que o Anexo I da Resolução CGSN no 6/2007 e alterações, relaciona
como impeditiva ao Simples Nacional a atividade enquadrada no CNAE 3314-7/13
(manutenção e reparação de máquinas ferramentas) (fl. 52).
A decisão em comento está assim ementada:
As pessoas jurídicas que desenvolvem atividade de manutenção de máquinas estão
impedidas de optar pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microenqxesas e das Empresas de Pequeno Porte — Simples. Solicitação
Indeferida.
Inconformada, a interessada recorreu a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais — CARF, no intuito de ver reformada aquela decisão, arguindo, em síntese (fl.
58):
- que embora conste no CNPJ a atividade de "manutenção e reparação de máquinas e
ferramenta", o correto é "afiação e venda de ferramentas para indústria madeireira e
prestação de serviços e reparos em máquinas";
- que a empresa exerce, exclusivamente, a atividade de afiação de facas de máquinas
para indústria madeireira e venda de ferramentas para indústria madeireira, não
exercendo a atividade de prestação de serviços e reparos em máquinas;
- que o exercício das atividades exercidas não necessita de profissional de engenharia;
- que, caso mantida a determinação de indeferimento, não teria condições de suportar a
carga tributária;
- por fim, requer que seja dado provimento ao recurso voluntário para o fim de reformar
o Acórdão recorrido, preservando a validade e a eficácia da opção pelo sistema
tributário previsto pela Lei n° 9.317/96.
É o Relatório.
Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte (fls. 55 a 58), entendeu que seu contrato social explicitava que esta se dedicava à
atividade de manutenção de máquinas. Inconformada, a ora Recorrente apresentou Apelo
voluntário a este E. CARF, reiterando suas alegações de defesa, esclarecendo que, de fato, não
exerce tal atividade, apenas se dedicando à afiação de facas e equipamentos para indústria
madeireira, bem como à venda de tais utensílios.
Processado o feito, foi dado provimento a seu Recurso Voluntário, deferindo a sua
inclusão retroativa, entendendo-se que a mera menção de atividade em contrato social não basta
para justificar vedação de inclusão de contribuinte no SIMPLES.
Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração, interpondo diretamente o Recurso Especial sob apreço, demonstrando a suposta
existência de dissídio jurisprudência referente diversos pontos, relativos à vedação da opção da
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.102 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000889/2006-76

Contribuinte ao SIMPLES, bem como à nulidade do Despacho da Unidade Local e o ônus
processuais dos pleiteante de adesão a tal regime.
Processado o Recurso Especial, as matérias foram segregadas em 5 (cinco)
subtemas, sendo o Apelo fazendário parcialmente admitido, através do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 119 a 123, apenas no tocante às matérias 1) previsão no documento
constitutivo da empresa de atividade vedada como impeditivo à inclusão da empresa no Simples
e 2) ônus da prova de que o interessado não exerce efetivamente a atividade vedada á opção
pelo SIMPLES prevista em seu documento constitutivo. Não houve intimação direta da PGFN
sobre tal Ato.
Intimada por meio de Edital (fls. 130), a ora Recorrida não ofertou Contrarrazões.
Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.
Admissibilidade
Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, seu conhecimento estava sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do RICARF
instituído pela Portaria MF no 256/2009.
Como antes relatado, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.
Pois bem, analisando os autos, primeiro entende-se pela ocorrência de
insuficiência recursal.
Isso se dá, pois, no v. Acórdão no 1103-00.183, ora combatido, primeiro e
expressamente, reconheceu-se a nulidade do Ato Administrativo que deu margem à presente
contenda. Nessa esteira, reconheceu-se que Parecer SECAT/DRF/Niterói, de 18/02/2008 está
eivado de vícios que teriam culminado no cerceamento de defesa da Contribuinte.
Confira-se o trecho do v. Acórdão recorrido em que registra-se e conclui-se pela
ocorrência de tal nulidade, com o claro esclarecimento de suficiência de tal argumento:
Dos autos se infere que tal pedido não vingou em vista de pretensa atividade
incompatível, a qual sequer foi citada, ao menos até a decisão da DRJ.
Portanto, assume fundamental relevância na solução desta controvérsia a identificação
da real atividade desenvolvida, em contraposição a imputada à interessada pela
Administração Tributária, sem critérios sólidos, como se verá da análise dos
documentos e fatos que fazem referência à atividade da litigante, a seguir relatada.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.102 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000889/2006-76

Neste contexto, observando a primeira negativa, exarada pelo Parecer
SECAT/DRF/Niterói, de 18/02/2008, vê-se que esta se fundamenta no seguinte
pensamento: "ao se realizar a simulação determinada pela Nota Técnica
CORAT/CODAC/DIPEJ/No 044, verifica-se que o contribuinte exerce atividade
comercial vedada" (negritei) (fl. 36). Na sequência, a conclusão dispersa ainda mais o
foco original da vedação que estava sendo justificada: "Este fato impede a inclusão da
empresa no regime de tributação simplificado nos termos do art. 9o, inciso XV, da Lei
9.317/96" (negritei).
Vê-se, assim, que tanto o fundamento do Parecer, como sua conclusão, estão
equivocados, por totalmente divorciados de qualquer fato real, pois a atividade
comercial não é vedada e o inciso XV, dado como enquadramento da negativa, trata de
impedimento ao Simples por débitos tributários inscritos em Divida Ativa da Unido.
Diante disto, emerge uma flagrante nulidade por cerceamento de defesa, pois tal fato,
confuso, certamente levou o contribuinte a alegar, na impugnação, que a atividade
vedada, por erro, constou no cadastro do CNPJ, mas que esta ficha já teria sido ajustada
com a indicação da atividade correta, constante no contrato social. (destacamos –
negritado no original)
Considerando tal conclusão e fundamento do v. Acórdão, observa-se que o
Recurso Especial da Fazenda Nacional chegou a questionar tal razão de decidir, porém, quando
do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 119 a 123, tal tema não foi admitido, por ausência de
demonstração de similitude fática. Confira-se trecho do r. Despacho de Admissibilidade:
Enquanto o paradigma acima referido deixa claro que, ao se constatar vício no despacho
da repartição de origem, não se deve entrar no mérito recursal, e sim anular-se o
processo a partir do aludido despacho, o acórdão recorrido, em outro momento do
julgado, ao enumerar suas razões para acolher a pretensão do contribuinte de ser
incluído no regime simplificado, elenca a nulidade do despacho decisório por vicio
nele constatado.
Neste aspecto, contudo, entendo não estar demonstrada a alegada divergência
jurisprudencial, uma vez que as situações fáticas enfrentadas pelo acórdão paradigma e
pelo recorrido são distintas: enquanto no acórdão paradigma a recorrente fora
previamente excluída do Simples e não tivera seu pedido sequer conhecido pelas
instâncias inferiores, caso em que a nulidade decretada pelo CARF visou a resguardar
um direito da recorrente, no acórdão recorrido discute-se um pleito de inclusão
retroativa no Simples, em que a nulidade do despacho que eventualmente fosse
decretada pelo CARF atuaria em sentido contrário ao direito da recorrente. Neste
aspecto, e tendo em conta o quanto disposto no art. 59, § 3o, do PAF, conclui-se que, no
caso do acórdão recorrido, entendeu o colegiado que, podendo decidir no mérito a favor
do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, não foi necessário
pronunciá-la, providência a qual, ante as provas e circunstâncias do caso concreto, não
foi possível ao colegiado que proferiu a decisão paradigma adotar. Ou seja, para casos
distintos, soluções também distintas. (destacamos)
Claramente, a própria Fazenda Nacional reconhece que houve a declaração de
nulidade da r. decisão da Unidade de Piso que deu margem ao presente contencioso e pretendia
que fosse endereçada outra solução por esta C. CSRF.
Todavia, uma vez que não admitida tal pretensão que combate o reconhecimento
de nulidade, mesmo que admitidos os demais temas aduzidos no restante das razões recursais e
até o eventual provido integral do Recurso Especial, a tutela recursal dessa C. 1a Turma não seria
capaz de reformar o v. Acórdão no 1103-00.183 no que tange a invalidade do Ato da Unidade de
Origem, o que inviabiliza a pretensão fazendária.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9101-000.102 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000889/2006-76

Desse modo, não merece ser submetido a julgamento o Apelo Especial fazendário,
em razão de tal manifesta limitação processual.
Em acréscimo – ou caso assim não se entenda – temos também que o v. Acórdão
no 202-12.34 (único paradigma para a primeira matéria admitida preliminarmente, referente a
previsão no documento constitutivo da empresa de atividade vedada como impeditivo à inclusão
da empresa no Simples) não guarda similitude fática com os fatos contatados no v. Acórdão
recorrido.
Nesse sentido, no v. Acórdão no 1103-00.183, ora questionado, o I. Relator,
registrou que, na verdade, a atividade de manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
(então, objeto de vedação, nos termos das r. decisões anteriores, que negaram o pleito da
Contribuinte) não constava do objeto social da Recorrida. Confira-se:
Segundo se observa, até este estágio da discussão, isto é, com o processo aguardando
julgamento na DRJ, ainda não houve urna clara posição acerca da efetiva atividade da
recorrente, embora o nome empresarial, em consonância com o objeto social, sugerisse
tratar-se de serviços de afiação.
De fato, a imputação de uma atividade à interessada, não necessariamente a efetiva,
somente foi definida pela DRJ (fl. 52), que apoiada no Parecer da DRF/Niterói, acima
referenciado, assumiu que a empresa desenvolvia atividade de "Manutenção e reparação
de máquinas-ferramenta — CNAE 3314-7-13", e corno tal não poderia optar pelo
Simples por tratar-se de serviços de engenharia.
Deve-se considerar, entretanto, que segundo o contrato social de constituição da
empresa (05.04.2001) - e não há noticia de alguma alteração -, em sua clausula quarta
02) diz que "o objetivo da sociedade é a afiação e venda de ferramentas para indústria
madeireira e prestação de serviço e reparos em máquinas".
A confusa definição, pela Administração Tributária, da atividade da recorrente é
confirmada pela leitura de outros documentos: (a) na ficha cadastral que informa a
situação cadastral de 17/07/2004 (fl. 06) nada é informado acerca da atividade, (b) um
documento interno da Receita Federal, emitido em 08/12/2006 (fl. 07), informa corno
atividade "Outros serviços prestados principalmente ás empresas", correspondente ao
código CNAE 7499-3/99; (c) um outro documento interno da Receita Federal, emitido
em 14/02/2008 (fl. 31), informa como atividade a "Manutenção e reparação de
máquinas-ferramenta", correspondentes ao código CNAE 3314-7/13; (d) na ficha
cadastral que informa a situação cadastral de 21/12/2006 (fl. 46) constam diversas
atividades, sendo a principal correspondente a "Outras atividades de serviços prestados
principalmente its empresas não especificadas anteriormente" (CNAE 8299-7-99) e
mais 7 secundarias serviços de informação; design; agenciamento de profissionais para
atividades esportivas, culturais e artísticas; outras atividades profissionais, cientificas e
técnicas não especificadas anteriormente; preparação de documentos e serviços
especializados de apoio administrativo; serviços de gravação de carimbos, exceto
confecção e salas de acesso A. interne; (e) a ficha cadastral que informa a situação
cadastral de 21/12/2006 (fl. 47) indica como atividade principal a "manutenção e
reparação de máquinas-ferramenta", correspondente ao código CNAE 3314-7/13, e
como atividade secundária a atividade de "comércio varejista de ferragens e
ferramentas", de CNAE 4744-0-01.
Diante de tantas opções desencontradas, todas colhidas de documentos emitidos pela
Administração Tributária, parece-me que a atividade informada no contrato social
da recorrente é a efetivamente exercida. Reforça esta convicção o fato da atividade
constar, inclusive, no nome empresarial da interessada. Também, a atividade expressa
no contrato social foi reafirmada pela litigante, no recurso voluntário, corno sendo a
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 9101-000.102 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000889/2006-76

efetivamente exercida, onde diz que "a empresa exerce, exclusivamente, a atividade de
afiação de facas de máquinas para indústria madeireira e venda de ferramentas para
indústria madeireira, não exercendo a atividade de prestação de serviços e reparos em
máquinas".
(...)
Assim, frente às inconsistências levantadas, ouso discordar do entendimento revelado
no voto condutor do Acórdão recorrido, que afirma: "uma vez que o contrato social faz
menção a atividade econômica impeditiva da opção pelas Sistemática do SIMPLES,
cabe a interessada o ônus de comprovar que não a realiza" (fl. 52). Também divirjo da
conclusão extraída do julgamento recorrido, vazado nos seguintes termos: "Na falta de
provas, infere-se que a interessada realiza as atividades descritas no contrato social, o
que a impede, também, de estar no Simples" (fl. 52).
Minha divergência reside em diversos aspectos: (a) o objetivo da sociedade é, segundo
o contrato social, "a afiação e venda de ferramentas para indústria madeireira e
prestação de serviço e reparos em máquinas" (...) (destacamos)
Ou seja, diversamente da DRJ, analisando com contrato social, demais provas a
argumentos, o I. Relator entendeu– certo ou errado - que a atividade lá constante era de a
atividade de afiação de facas de máquinas para indústria madeireira e venda de ferramentas
para indústria madeireira, concluindo que não seria esta vedada e acrescenta que também foi a
atividade efetivamente também desempenhada.
Ao seu turno, o v. Acórdão no 202-12.341, trazido como singular paradigma,
tratou de caso em que se entendeu, objetivamente, que a atividade constante no contrato social
do contribuinte era vedada. Confira-se:
SIMPLES — EXCLUSÃO — ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PERMITIDA
I — A caracterização da atividade econômica da pessoa jurídica, primordialmente, dá-se
pela verificação do registro de seu objeto social. II — A previsão no objeto social da
pessoa jurídica ou o exercício das atividades de publicidade e propaganda, ou de
atividades assemelhadas a uma delas, ainda que não esteja ela exercendo, efetivamente,
por estarem relacionadas no art. 9 o, inciso XIII, da Lei n° 9.317/96, constituem
impedimento à opção ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES. Recurso que se
nega provimento.
(...)
Portanto, como o objeto social da Recorrente contém uma das atividades econômicas
entre as eleitas pelo legislador como excluídas da possibilidade de opção ao Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, qual seja, a prestação de serviços de
propaganda e publicidade, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Dessa forma, havendo constatações e premissas diferentes sobre a atividade
constante do contrato social ser ou não vedada, não há em tais casos a necessária similitude
fática para o devido manejo do Recurso Especial.
Em relação à segunda matéria admitida, referente ao ônus da prova de que o
interessado não exerce efetivamente a atividade vedada á opção pelo SIMPLES prevista em seu
documento constitutivo, temos que o v. Acórdão no 1103-00.183, ora recorrido, está em perfeita
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 9101-000.102 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000889/2006-76

consonância com aquilo estampado na Súmula CARF no 134, de modo que a pretensão recursal
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional colide frontalmente com o seu teor.
Confira-se trecho da fundamentação do v. Acórdão no 1103-00.183, referente a tal
tema, agora recorrido:
Também divirjo da conclusão extraída do julgamento recorrido, vazado nos seguintes
termos: "Na falta de provas, infere-se que a interessada realiza as atividades descritas no
contrato social, o que a impede, também, de estar no Simples" (fls. 52)
Minha divergência reside em diversos aspectos: (...) (c) a interessada afirma que exerce,
exclusivamente, a atividade de afiação de facas de máquinas para indústria madeireira e
venda de ferramentas para indústria madeireira, e que não exercia a atividade de
prestação de serviços e reparos em máquinas; (d) não há nos autos qualquer prova ou
indicio a demonstrar ser inverídica a afirmação da empresa; (e) não é admissível exigir
que a empresa prove que ela não desenvolve "atividades de engenharia", vedadas ao
Simples, pois isto equivaleria a exigir da recorrente a produção de prova negativa;
(...)
Ante tudo isto, depreendo que, de fato, não restou comprovado e nem evidenciado, no
caso, o exercício de atividades vedadas ao Simples.
Assim, inclino-me a dar razão a recorrente quando afirma que as atividades
desenvolvidas não se subsumem à hipótese normativa erigida no Acórdão recorrido
como fundamento para o indeferimento.
(destacamos)
Por sua vez, confira-se o termos da Súmula CARF no 134:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
(destacamos)
É evidente que a hipótese apurada nos autos e a fundamentação do v. Aresto
combatido se amoldam a tal entendimento sumular deste E. Conselho.
Posta tal ocorrência, revela-se a atração do disposto no §3o do art. 67 do RICARF
vigente:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Caso entenda-se que, por tal Súmula tratar de exclusão do SIMPLES, enquanto o
presente feito versa sobre pedido de inclusão retroativo, de maneira que não seria incidente o
previsto no §3o do art. 67 do RICARF com base em tal enunciado, temos que o v. Acordão no
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 9101-000.102 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000889/2006-76

202-12.341, paradigma apresentado para tal matéria também trata de caso de exclusão do
contribuinte (assim como aquele outro trazido para ilustrar divergência quanto a primeira, diga-
se).
Se atribuída relevância para tal discrimén para se afastar a incidência ao caso da
prescrição da Súmula CARF no 134, por questão lógica e de lealdade interpretativa, deve-se
entender que tal precedente igualmente não guarda similitude fática com a presente demanda,
não podendo se conhecer de tal matéria por essa outra razão.
Porém, no entender desse Conselheiro, não há margens para dúvidas sobre a
ocorrência de tal hipótese regimental. Observa-se que existe clara e objetiva vedação ao
cabimento de Recursos Especial interposto dentro das circunstâncias que agora se apresentam,
sendo indevido seu conhecimento.
Muito recentemente, esta mesma C. 1a Turma da CSRF, por meio do v. Acórdão
no 9101-004.819, de relatoria da I. Conselheira Viviane Vidal Wagner e votação unânime em
relação a tal tema, com a participação deste Conselheiro, publicado em 25/03/2020, decidiu por
não conhecer de Recurso Especial tirado contra a Súmula CARF no 118. Confira-se:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
SUMULADA.
DESMUTUALIZAÇÃO.
SUMULA CARF 118. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso especial de
decisão que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta
tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. No caso concreto,
a decisão recorrida adotou o entendimento posteriormente positivado na Súmula CARF
no 118 (“caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência
do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor
despendido na aquisição de título patrimonial”), não cabendo a interposição de recurso
especial contra a posição adotada.
Por tais motivos, não merece seguimento o Recurso Especial sob apreço.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Voto Vencedor
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Redatora designada

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 9101-000.102 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000889/2006-76

Em que pese as considerações do i.relator quanto ao conhecimento do recurso
fazendário, o Colegiado observou, durante a sessão de julgamento, ter faltado etapa processual
prévia e imprescindível ao bom andamento processual e ao devido processo administrativo e
resolveu determinar o saneamento dos autos.
É certo que compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas
turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou
a própria CSRF, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015.
Mas, além do recurso especial, o RICARF prevê outros recursos, abaixo:
CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração. (grifou-se)
Do recurso especial admitido parcialmente ou não admitido caberá agravo, nos
termos do art.71 do mesmo RICARF:
Art. 71. Cabe agravo do despacho que negar seguimento, total ou parcial, ao recurso
especial. (grifou-se)
Constatou-se do exame dos autos que a Douta Procuradoria da Fazenda Nacional
(PGFN) não fora cientificada da admissibilidade parcial do seu recurso, não lhe tendo sido
oportunizada a apresentação de agravo em face do seguimento parcial do seu recurso.
O despacho de admissibilidade do recurso especial, embora tenha apreciado 5
(cinco) pontos recursais, admitiu o recurso expressamente apenas no tocante aos dois primeiros,
como se vê:
Desse modo, considerando que restaram preenchidos os requisitos regimentais de
admissibilidade, opino no sentido de se DAR SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional, no tocante aos seguintes pontos:
1. Previsão no documento constitutivo da empresa de atividade vedada como impeditivo
à inclusão da empresa no Simples.
2. Ônus da prova de que o interessado não exerce efetivamente a atividade vedada á
opção pelo SIMPLES prevista em seu documento constitutivo.
Equivocadamente, manifestou-se o despacho pelo seguimento recursal quando, na
verdade, o seguimento fora parcial, hipótese em que cabível o agravo em relação às matérias
(pontos) do recurso não admitidas.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 9101-000.102 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000889/2006-76

Diante da situação fática, a maioria do Colegiado decidiu por converter o
julgamento em diligência para que a ciência formal do Procurador da Fazenda Nacional seja
providenciada.
Assim, vota-se por converter o julgamento em diligência para saneamento dos
autos e determinar seu encaminhamento à PGFN para ciência do despacho de admissibilidade
que admitiu parcialmente seu Recurso Especial e consequente abertura de prazo para
apresentação de agravo.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital